Tribunal: TJBA
Processo: 8056971-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056971-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: WESLAINE SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DECISÃO SANEADORA – AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA – PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC) – INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS DECADENCIAIS DO ART. 26 DO CDC E ART. 618 DO CC – DISTINÇÃO ENTRE DIREITO POTESTATIVO E PRETENSÃO CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

As pretensões indenizatórias decorrentes de vícios construtivos submetem-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, não se aplicando os prazos decadenciais previstos no art. 26 do CDC ou no art. 618 do Código Civil, restritos às hipóteses de exercício de direitos potestativos.

A cumulação de obrigação de fazer com pedido de indenização não desnatura o caráter condenatório da demanda quando evidenciada a busca de recomposição patrimonial, afastando a alegação de decadência.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo.

Mantém-se a decisão que afastou a prejudicial de decadência, permitindo o regular prosseguimento da demanda originária.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056971-77.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como agravada
WESLAINE SANTOS DOS ANJOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do
AGRAVO INTERNO
e julgá-lo
PREJUDICADO,
bem como conhecer do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR